Tribunal: TJBA
Processo: 8038463-73.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038463-73.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LIVIA BATISTA GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. REVISÃO GERAL ANUAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8038463-73.2019.8.05.0039
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e, como Apelada,
LIVIA BATISTA GONÇALVES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .